Tribunal: TJBA
Processo: 8057210-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057210-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALFREDO DE CARVALHO MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
MARTA DE OLIVEIRA CASTRO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MANOEL DOS SANTOS BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO SILVA, MARIANA GARCIA AMOEDO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E COISA JULGADA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas, condenando os recorrentes à prestação relativas ao período de 2008 a 2018.

2. A decisão determinou a apresentação detalhada de documentos contábeis e financeiros, incluindo movimentação bancária, balanços, balancetes, livros contábeis e prestação específica sobre alienação de imóvel.

3. Os recorrentes alegaram prescrição, decadência, existência de coisa julgada e aprovação das contas em assembleia. Requereram efeito suspensivo e reforma da decisão.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão:
(i) definir se há prescrição, decadência ou coisa julgada que impeça a exigência de contas; e
(ii) estabelecer se a decisão que condena os recorrentes à prestação de contas e ao pagamento de honorários advocatícios deve ser reformada. (iii) apreciar se o mérito da ordem combatida, que condenou os Réus à prestação e contas, deve ser mantida ou reformada.

III. Razões de decidir

5. A prescrição, decadência e a coisa julgada devem ser afastadas, pois ação de exigir contas não se confunde com pretérita ação anulatória distribuída; e o pedido formulado no processo de origem se refere à obrigação legal e estatutária de prestar contas, não à anulação de atos societários.

6. A documentação apresentada pelos recorrentes foi impugnada pelos autores, apontando irregularidades formais e ausência de registros exigidos pelo estatuto social.

7. A prescrição aplicável é a do art. 205 do CC (10 anos), não a trienal do art. 206, § 3º, VII, 'b' ou o prazo de dois anos do art. 1.078, §§ 3
o
e 4
o
do CC, pois trata-se de obrigação de prestação de contas.

8. Não há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e a ação anulatória anterior, afastando a alegação de coisa julgada material. Precedentes.

9. Eventual depósito judicial de valores em outra demanda não exime os administradores do dever de prestar contas detalhadas, conforme exigido pela legislação e pelo estatuto.

10. No julgamento da primeira fase da Ação de exigir contas é cabível honorários, de modo que, na casuística, considerando o valor da causa, a fixação dos honorários advocatícios em 20% não se afigura excessivo, conforme jurisprudência.

11. Os documentos apresentados não demonstram cumprimento regular do dever de prestação de contas dos Réus, havendo ausência de registros, autenticações e respaldo documental.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.